Tribunal: STF
Processo: RE 540363
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Decisão
   monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
   agravo regimental. 3. Recurso que não demonstra o desacerto da
   decisão agravada. 4. Lei no 9.718/98. Majoração de alíquota.
   Compensação de valores indevidamente recolhidos. Controvérsia
   infraconstituiconal. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se
   nega provimento.